Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735102-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEMILSON MARCAL DE QUADROS, RITA DE CASSIA STRAPAZZON IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se quanto à possível decadência do direito, tendo em vista que o documento de ID 40408356 revela a ciência do suposto ato coator desde 07/02/2022, data da emissão da certidão de ônus do imóvel. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator